Tribunal: TJSP
Processo: 1087341-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087341-48.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGORA
COMERCIAL LTDA - EPP, é apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087341-48.2017.8.26.0100 -Voto no 21.560
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1087341-48.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: AGORA COMERCIAL LTDA. - EPP
Apelada: GOOGLE BRASIL ITNERNET LTDA.
Juíza: Dra. Leila Hassem da Ponte
Voto n. 21.560

Internet. Obrigação de fazer. Remoção de conteúdo
publicado por meio de postagem de vídeo. Caráter ofensivo
não verificado. Liberdade de expressão. Pleito de retirada do
nome da autora do título do vídeo que também se mostra
descabido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 100/103) que julgou improcedente ação de obrigação de
fazer. Sustenta a autora, em sua irresignação, que a postagem “Chega de
Pirâmides” é inverídica, caluniosa e difamatória. Diz que o tom
sensacionalista da postagem revela o seu conteúdo ofensivo, tratando-se de
trecho descontextualizado de reportagem televisiva. Argumenta que a
postagem se disseminou, causando danos à sua imagem e reputação, bem
como à marca AGR. Aduz, assim, que o conteúdo ofensivo deve ser
removido do Youtube. Defende, ainda, ter formulado pedido alternativo para
que seja excluído do título do vídeo a menção a seu nome. Assevera que não
foi mencionada diretamente no vídeo pelo nome AGORA Comercial ou AGR
Now, mas apenas no seu título. Expressa não possuir qualquer relação com as
pessoas jurídicas mencionadas na matéria jornalística (TAGPOINT e
REVOLUTYON). Alega que a única semelhança entre as empresas diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087341-48.2017.8.26.0100 -Voto no 21.560
3
respeito ao canal de vendas eleito para comercialização de seus
produtos/serviços, isto é, vendas diretas, Marketing de Rede. Requer, assim,
ao menos, a exclusão da menção “atual AGRNow” do título do vídeo.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 152/164).
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
Em primeiro lugar, o que se vê divulgado em
canal no site Youtube é trecho de reportagem jornalística, que noticiou
investigações policiais acerca de esquema de pirâmide, com suspeita de
estelionato e de crime contra a economia popular.
Neste sentido, então, assente-se evidenciado
o interesse público de que se revestia a notícia divulgada. Já por si todo fato
em tese delituoso revela interesse social, por representar transgressão à regra
de convivência imposta à sociedade (cf. Manoel da Costa Andrade,
Liberdade de imprensa e inviolabilidade pessoal, Coimbra Ed., 1996, p.
250).
De outra parte, ao contrário do alegado,
entende-se que o conteúdo tenha sido veiculado de modo objetivo. Veja-se,
há objetiva narrativa sobre as investigações a respeito do ilícito investigado.
Noticiou-se operação na casa e na empresa de dois suspeitos. A reportagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087341-48.2017.8.26.0100 -Voto no 21.560
4
ainda, divulgou trechos de reunião em que se constatam promessas de ganhos
e entrevistas com pessoas prejudicadas e autoridades policiais.
Tampouco não se vislumbra excesso na
expressão do título do vídeo “A Casa caiu para a Pirâmide TAGPOINT
REVOLUTYON (atual AGR NOW)”. Trata-se de linguajar próprio e mais
informal do meio, sem chegar a constituir ofensa e que, a rigor, não se
dissocia do conteúdo da postagem.
De resto, especificamente com relação à falta
de menção do nome da autora na reportagem, note-se que, na inicial, nada se
afirmou especificamente a esse respeito, o que apenas se aventou na réplica.
Agora, no recurso, sustenta a autora que não possui qualquer relação jurídica
com as pessoas jurídicas indicadas na reportagem, trazendo, inclusive, a
relação dos sócios.
Ocorre que, em análise atenta ao vídeo, é
possível notar, na imagem da reunião, o nome da autora ao fundo, no “telão”.
Informou-se de resto na reportagem, que, além da venda de aparelhos
eletrônicos, o grupo passou a negociar pacotes de viagens, justamente o
objeto da sociedade autora.
Frise-se que a própria autora, em réplica,
indicou que foi mencionada no inquérito policial, ainda que alegadamente
não tenha sofrido nenhuma investigação criminal (fls. 79). No relatório
policial juntado a fls.84/90, aliás, constata-se, que o indiciado Maicon K. dos
Santos disse estar atualmente trabalhando com a empresa AGR Now e que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087341-48.2017.8.26.0100 -Voto no 21.560
5
afiliados da Revolutyon tiveram a opção de migrar para essa nova empresa.
Assim, a despeito da irresignação da
apelante e independentemente das conclusões das investigações policiais, o
fato é que a o vídeo veiculado no Youtube apenas reproduziu reportagem
acerca de investigações policiais que envolveram sim, de alguma maneira, a
sociedade autora.
Segue-se então a conclusão acertada da
sentença. Exerceu-se a liberdade de manifestação e de crítica,
constitucionalmente assegurada e, na espécie, sem abuso.
Neste contexto, não se autoriza a remoção,
menos ainda de modo a impor à plataforma o julgamento de uma abusividade
do conteúdo que, como se viu, está longe de ser patente.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários para 20% do valor
da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator